Tribunal: TJES
Processo: 5018507-49.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018507-49.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ZENITA KNUPFER SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5018507-49.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICÍPIO De CARIACICA

RECORRIDO/A: ZENITA KNUPFER

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CPRRÊA

Resumo
: Direito constitucional e administrativo. Direito à saúde. Fornecimento de insumo (fraldas geriátricas). Paciente idosa com mobilidade reduzida. Preliminares de irregularidade de representação e ilegitimidade passiva rejeitadas. Inaplicabilidade de norma administrativa invocada pela fazenda pública. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O recurso interposto é cabível, tempestivo e a fazenda municipal é isenta do recolhimento de preparo. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2. Caso em exame

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A requerente é pessoa idosa e com mobilidade reduzida em razão de seu quadro clínico (“
hipertensa, diabetica, portadora de fa, com histórico de avci prévio
”). Pretendeu a condenação do município ao fornecimento de insumos terapêuticos (fraldas geriátricas).

Em sentença de id 16961077, o Juízo de origem julgou a ação procedente para determinar que o município “
disponibilize à parte requerente,
ZENITA KNUPFER SILVA
, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral
”.

Inconformado, o município interpôs recurso no id 16961082 pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminarmente a irregularidade da representação processual e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que deve ser observada a previsão da Portaria GM/MS nº 6.613 de 13 de fevereiro de 2025.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Eis o que basta relatar. Decido.

3. Razões de decidir

O Recorrente alega preliminarmente a irregularidade da representação processual da parte recorrida. Ocorre que, conforme se verifica pela documentação acostada à inicial, a Recorrida é pessoa com mobilidade reduzida, pelo que a ação foi intentada a partir de provocação da filha da Requerente.

Assim sendo, a parte esteve devidamente assistida por sua filha, dispensando-se apresentação de procuração nesse caso. Ainda que se considere formalmente irregular essa forma de representação, deve-se observar a principiologia dos Juizados Especiais, priorizando-se o acesso à justiça em lugar de excessivo e rigoroso formalismo, o que foi corretamente apontado pelo Juízo sentenciante.

Ademais, no IRDR n. 0019611-81.2016.8.08.0000 (8.08.1.000004), o Colendo Tribunal de Justiça deste Estado firmou a seguinte tese: “
Estando o incapaz regularmente assistido ou representado (CPC, art. 71), não se ultrapassando a causa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, não se tratando dos casos que excluem a incidência do rito sumaríssimo e não apresentando a demanda grande complexidade, na forma do art. 2º, caput e incisos da Lei nº 12.153/09, o incapaz ostenta legitimidade ativa para figurar em ações que tramitem nos Juizados Especiais de Fazenda Pública
”.

Considerando que as ações que tramitam no Juizado Especial são regidas pelos princípios da informalidade, simplicidade e oralidade (art. 2º da Lei n. 9.099/95, e considerando tratar-se de questão atinente ao Direito à saúde, entendo ser desnecessária formalidade excessiva na constituição de representação para o propósito destes autos.

Pelas razões expostas, rejeito a questão preliminar suscitada.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com as razões de mérito, e assim deve ser analisada.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O Recurso do município não indica realmente nenhum desacerto na sentença guerreada. Na verdade, o que pretende é a aplicação da Portaria GM/MS Nº 6.613, DE 13 DE fevereiro DE 2025, alegando que o insumo pretendido pela parte recorrida é fornecido administrativamente por programa do Governo Federal. Contudo, a norma em questão não abrange o caso da parte Recorrida nestes autos. Veja-se a ementa da Portaria GM/MS Nº 6.613, DE 13 DE fevereiro de 2025 citada pelo município:

“Altera o Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para estabelecer a gratuidade dos medicamentos do elenco do Programa Farmácia Popular do Brasil
para o tratamento de incontinência urinária e diabetes mellitus associada a doença cardiovascular
, extinguindo a modalidade do copagamento do Programa”
.

O caso da paciente recorrida é de mobilidade reduzida das comorbidades descritas no laudo de id 16961057, a saber: “
hipertensa, diabetica, portadora de fa, com histórico de avci prévio
”. Desse modo, considerando que a norma avocada em recurso não se aplica ao caso presente e não foram apresentadas razões que indiquem algum desacerto na sentença combatida, entendo não haver retoques a serem feitos na decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ademais, vale consignar que a norma avocada foi publicada posteriormente à prolação da sentença combatida. Desse modo, ainda que o caso sob análise se amoldasse à norma invocada, esta ainda não existia ao tempo do julgamento, pelo que, de igual modo, não indicaria nenhum desacerto na sentença guerreada.

4. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, inalterada a sentença guerreada, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Sem condenação em custas processuais em face da fazenda pública.

Sem condenação em honorários, tendo em vista que a parte recorrida não foi assistida por advogado.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)